Tribunal: TJBA
Processo: 8050201-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050201-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: DARLENE NUNES ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA.

DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS, QUE COMPROMETEM MAIS DE 41% DE SUA RENDA LÍQUIDA
.
COMPROMETIMENTO DE RENDA SUPERIOR A 30%. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de revisão de cláusulas contratuais ajuizada por consumidora em face de três instituições financeiras, pleiteando a limitação dos descontos decorrentes de contratos de empréstimos consignados a 30% de seus proventos mensais, sob alegação de comprometimento excessivo de sua renda e prejuízo à sua subsistência.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) os contratos de empréstimos consignados podem resultar em descontos mensais superiores a 30% dos rendimentos do consumidor;
(ii) a responsabilidade pelo controle da margem consignável seria exclusiva do ente pagador; e
(iii) é juridicamente válida a intervenção judicial para limitação dos descontos, mesmo quando o contrato tenha sido firmado com autorização expressa da parte consumidora.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de intervenção judicial para limitar os descontos a 30% dos vencimentos do consumidor, com fundamento na proteção da dignidade da pessoa humana e na natureza alimentar dos proventos, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC e dos princípios do CDC.

4.
Ainda que os contratos tenham sido formalizados com a autorização da consumidora, essa manifestação de vontade não é suficiente para legitimar a prática de descontos que ultrapassem o limite legal da margem consignável, especialmente quando comprovado o comprometimento do mínimo existencial.

5.
Não comprovado pela instituiç
ão
financeira que os descontos respeitavam os limites legais, e ausente documentação apta a afastar a vulnerabilidade da consumidora, deve ser mantida a limitação imposta pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso
im
provido.

Tese de julgamento
:
“1. É legítima a limitação judicial de descontos em folha a 30% da remuneração mensal do consumidor, em razão da proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. 2. A autorização expressa da parte autora para descontos superiores ao limite legal não elide a abusividade contratual, nem impede a revisão judicial. 3. Compete à instituição financeira verificar o respeito à margem consignável antes de efetuar os descontos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5.º, XXXII, e 7.º, X; CDC, arts. 6.º, III e VIII, e 14; CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1767748/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4.ª Turma, j. 12.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8050201-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA - ASSEBA e como apelada DARLENE NUNES ROCHA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,16 de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13